Tribunal: STF
Processo: HC 71691
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL: INDULTO: ADMISSIBILIDADE EM TESE NA
PENDÊNCIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL, AMBOS DE DEFESA;
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
           1. E ADMISSIVEL EM TESE A APLICAÇÃO DE DECRETO DE INDULTO
COLETIVO, QUANDO A CONDENAÇÃO - EMBORA PENDENTE DE RECURSOS DE DEFESA
- , JA NÃO PODE SER EXASPERADA, A FALTA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO:
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           2. COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL DECIDIR DO PEDIDO DE
INDULTO, NA PENDÊNCIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL, ATÉ
PORQUE, NESSA HIPÓTESE, A PRISÃO DO RÉU, INDEPENDENTEMENTE DE SUA
NECESSIDADE CAUTELAR - COMO E DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - CONSTITUI
VERDADEIRA EXECUÇÃO PROVISORIA DA PENA.